Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725768-14.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FEITOSA MOURA APELADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante Daniel Feitosa Moura para se manifestar sobre a preliminar de inépcia do recurso de apelação, formulada nas contrarrazões (ID 22893567), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de Fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator